Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. CONTROVÉRSIA. VÍCIOS OCULTOS AFETANDO O VEÍCULO. PRETENSÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO E REPETIÇÃO DO PREÇO VERTIDO. SUJEIÇÃO A PRAZO DECADENCIAL (CDC, ART. 26, II E § 3o). CADUCIDADE DO DIREITO DE RECLAMAR PELOS VÍCIOS HAVIDOS E OS EFEITOS DELES ORIGINÁRIOS. IMPLEMENTO. TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO DOS DEFEITOS OCULTOS. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ENDEREÇADA À VENDEDORA DEMANDANDO O CONSERTO. FASE COGNITIVA DA AÇÃO REDIBITÓRIA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 487, II). PREJUDICIAL DE MÉRITO. ACOLHIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
3. O negócio jurídico de compra e venda de veículo entabulado entre empresa especializada na comercialização de veículos usados e consumidor destinatário final do produto consubstancia relação de consumo, ensejando que, apresentando o automóvel negociado vícios ocultos que o tornaram inadequado para o uso, não atendendo às expectativas do adquirente, é-lhe resguardado o direito de exigir a substituição do produto ou a rescisão do contrato – se não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias – , ou, ainda, o abatimento proporcional do preço em ponderação com os vícios detectados e os efeitos que irradiam (CDC, art. 18, §1o).
4. Qualificando-se o vínculo negocial subjacente como relação de consumo, a pretensão do consumidor de reclamar o desfazimento do contrato de compra e venda, com a consecutiva repetição do preço que vertera a título de contraprestação como forma de ser promovido o retorno das partes ao estado anterior ao aperfeiçoamento do negócio, ante a afetação do produto que adquirira com vícios ocultos, sujeita-se ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias, contados da data em que evidenciados os defeitos, porquanto compreende-se que nesse momento tivera conhecimento das falhas, legitimando-o a postular os direitos dele derivados (CDC, art. 26, II e § 3o).
5. Optando o consumidor por manejar o direito subjetivo que o assiste sob a forma de ação redibitória c/c indenizatória, decorrente do acometimento do produto durável que lhe fora fornecido pela concessionária alienante com vícios de qualidade, incide sobre a pretensão redibitória o prazo decadencial firmado pelo legislador de consumo, e não o prazo prescricional quinquenal estabelecido para a vindicação de indenizações em razão da superveniência de prejuízos materiais e morais, ora qualificados como fatos de produtos ou serviços por derivarem dos defeitos constatados.
6. Aviada pretensão redibitória após o implemento do prazo decadencial de 90 (noventa) dias, contados da data da detecção dos vícios ocultos que acometeram o automóvel adquirido pelo consumidor e sem que houvesse demandado da fornecedora o reparo dos vícios detectados de molde a obstar o trânsito do interstício, ressoa inexorável que o direito potestativo que lhe estava outorgado de reclamar o desfazimento do negócio de compra e venda e obter a restituição do preço que vertera sobejara fulminado pelo implemento do fenômeno da decadência, determinando a extinção da fase cognitiva da ação, com resolução do mérito, defronte à insubsistência do direito por ter restado extinto (CDC, arts. 18 e 26, II e §§; CPC, art. 487, II).
7. Apelação conhecida e provida. Prejudicial de mérito acolhida. Preliminar de inépcia da peça recursal rejeitada. Unânime.